Tribunal: TJDFT
Processo: 0723724-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. Reduz-se o valor dos alimentos provisórios se fixados em patamar suscetível de comprometer a subsistência do alimentante.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.